Tribunal: TJDFT
Processo: 0000090-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000090-57.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ARISTEU MARCUS FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. 1. O uso de arma branca no crime de roubo pode ser utilizado como fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 2. Segundo construção jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena é aplicável a fração de 1/8 sobre cada circunstância judicial desfavorável, tomando por base o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 3. Tendo a sentença majorado as circunstâncias judiciais desfavoráveis em razão inferior a 1/8 sobre o intervalo das penas, incabível sua reforma para prejudicar a situação do réu, vez que está sob análise recurso exclusivo da defesa. 4. As circunstâncias judiciais valoradas negativamente não denotam a necessidade de eleição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que conforme restou demonstrado nos autos, as justificativas para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram inadequadas ao ora recorrente. Busca, assim, o redimensionamento da pena para o mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o recurso não deve ser admitido, porque o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE.DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (AgRg no HC n.188.873/AC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 8/10/2013, DJe 16/10/2013). (...) omissis 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003